Tribunal: TJBA
Processo: 8044576-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044576-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): CRISTIANO JOSE BARATTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para processar e julgar ação anulatória de ato administrativo, remetendo os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, em razão do valor da causa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte agravante sustenta que, apesar do valor, a complexidade da matéria justificaria a manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo estando o valor da causa abaixo do limite legal de 60 salários mínimos, a alegada complexidade da matéria seria suficiente para afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2º, § 4º, que, nas comarcas onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência é absoluta para causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a complexidade da causa, inclusive a eventual necessidade de produção de prova pericial, não afasta a competência dos Juizados Especiais quando presentes os requisitos objetivos de valor e matéria. 5. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 admite a realização de exame técnico simplificado no âmbito dos Juizados Especiais, o que reforça a compatibilidade do rito especial com demandas que exijam prova técnica. 6. A invocação genérica de complexidade, desacompanhada de demonstração inequívoca de impossibilidade de instrução no rito dos Juizados, não autoriza afastar a regra legal de competência. 7. O valor da causa foi fixado pela própria parte autora em R$ 10.000,00, sem qualquer pleito de readequação, sendo insuficiente a mera alegação de complexidade para modificar a competência fixada nos termos da legislação de regência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde estão instalados e quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria. 2. A alegação genérica de complexidade ou de necessidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial. 3. A produção de prova técnica é compatível com o procedimento dos Juizados, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.153/2009. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1833876/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044576-87.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator